Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO DE PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO OFERTADO A BENEFICIÁRIOS NÃO VINCULADOS A DETERMINADO GRUPO DE PESSOAS. OPERAÇÃO COMERCIAL NÃO DESCARACTERIZADA. SITUAÇÃO CONCRETA AUTORIZADORA DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO. COINCIDÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS COM OS DISPONIBILIZADOS POR OPERADORAS QUE OFERECEM SERVIÇOS DE SAÚDE AO MERCADO GERAL OBJETIVANDO LUCRO. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). REQUISITOS DEMONSTRADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. RECEBIMENTO SEM RESSALVAS DAS MENSALIDADES VENCIDAS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DE COBERTURA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Caso concreto que evidencia a ocorrência dos requisitos.

2. Os elementos probatórios até então produzidos revelam indícios de ter a agravada, malgrado se qualifique como entidade de autogestão em saúde, disponibilizado, no mercado de consumo, produto para contratação por terceiro que não possui vínculo com entidade pública ou privada patrocinadora, instituidora ou mantenedora. 2.1. Aplicação do art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/1998, que trata do procedimento de resolução unilateral do contrato de plano de saúde individual, por força do previsto no art. 35, caput, da mesma lei. Necessidade de verificação do regular procedimento do cancelamento do plano de saúde da recorrente. 2.2. O recebimento de valores, sem qualquer ressalva, referentes a parcelas do plano de saúde em atraso implica legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual.

3. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano, porquanto se trata de pessoa com mais de 80 (oitenta) anos de idade e o cancelamento unilateral do plano de saúde pela agravada pode ocasionar inegáveis prejuízos, caso tenha necessidade de amparo médico durante o curso da demanda. Tutela de urgência concedida.

4. Recurso conhecido e provido.